Tribunal: TJES
Processo: 5011699-17.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011699-17.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALCIMAR JOSE CIPRIANO
RECORRIDO: GARANTE VITORIA SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO. RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO DAS TAXAS DO ARREMATADOR. AUTOR AFIRMA QUE O ANTIGO PROPRIETÁRIO NÃO SAIU DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5011699-17.2024.8.08.0048

RECORRENTE: WALCIMAR JOSÉ CIPRIANO

RECORRIDO: GARANTE VITÓRIA SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO. RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO DAS TAXAS DO ARREMATADOR. AUTOR AFIRMA QUE O ANTIGO PROPRIETÁRIO NÃO SAIU DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pelo autor, objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a ilegalidade da cobrança das taxas condominiais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em apurar se o autor deve arcar com os valores, após arrematação de imóvel em leilão.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A parte autora possui responsabilidade no pagamento das taxas condominiais, em virtude de entendimento do STJ..

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. É entendimento pacificado pelo STJ de que, ao arrematar imóvel em leilão, as taxas advindas são de responsabilidade do arrematador, por se tratar de natureza
propter rem
, ou seja, uma obrigação que se vincula à própria coisa
”
.

_________

Dispositivo relevante citado
:CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25

Jurisprudência relevante:

TJ-SC - AI: 50005921320238240000, Relator: Rosane Portella Wolff, Data de Julgamento: 04/05/2023, Segunda Câmara de Direito Civil

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por WALCIMAR JOSÉ CIPRIANO em face de GARANTE VITÓRIA SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA, através da qual alega que em fevereiro/2019 arrematou no leilão judicial da 4ª Vara Cível de Serra um apartamento e tomou posse em fevereiro/2020, contudo, a taxa condominial sempre esteve em nome do antigo proprietário, ou seja, não foi transferida para a titularidade do autor, pelo que interrompeu o pagamento entre setembro/2021 a janeiro/2023, mas entende ser indevida a cobrança de tal débito, pelo que requer cancelamento da dívida, novo cálculo do valor devido e transferência para o antigo proprietário, além de reparação moral.

A inicial veio instruída com documentos e, dispensada a realização de audiência em razão da desnecessidade de produção de prova oral e do objeto da demanda, sem oposição das partes, os autos vieram conclusos para sentença, com registro de que foi apresentada contestação escrita, seguida de réplica.

A sentença singular julgou no seguinte sentido (id. 9541755):

Por estas razões, julga-se IMPROCEDENTE a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (id. 9571763). Afirma que o antigo proprietário não desocupou o imóvel e não transferiu para o nome do autor o imóvel. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (id. 9541768).

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §1º do CPC, por vislumbrar os requisitos da gratuidade.

Cinge-se a controvérsia sobre cotas condominiais pagas pelo autor da demanda, sem ter sua imissão na posse. Além disso, alega o autor/recorrente que deixou de pagar em virtude do antigo proprietário não ter saído do imóvel.

Diante de toda a análise processual, entendo que a sentença vergastada deve ser
mantida
.

É entendimento pacificado pelo STJ de que, ao arrematar imóvel em leilão, as taxas advindas são de responsabilidade do arrematador, por se tratar de natureza
propter rem
, ou seja, uma obrigação que se vincula à própria coisa. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU A INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS CONDOMINIAIS NO EDITAL DE LEILÃO. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. POSTULADA A INSERÇÃO DA NOTÍCIA DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS EM ABERTO SOBRE O IMÓVEL OBJETO DO LEILÃO NO RESPECTIVO EDITAL. VIABILIDADE.
TAXA CONDOMINIAL QUE OSTENTA NATUREZA PROPTER REM. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS DESSA NATUREZA AO ARREMATANTE, MEDIANTE PREVISÃO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA PARA RESGUARDAR OS DIREITOS DO EXEQUENTE. DECISÃO REFORMADA. "'Nos termos do entendimento jurisprudencial do STJ,"em se tratando a dívida de condomínio de obrigação propter rem, constando do edital de praça a existência de ônus incidente sobre o imóvel, o arrematante é responsável pelo pagamento das despesas condominiais vencidas, ainda que estas sejam anteriores à arrematação, admitindo-se, inclusive, a sucessão processual do antigo executado pelo arrematante' ( REsp 1.672.508/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019)"( AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.894.909/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - AI: 50005921320238240000, Relator: Rosane Portella Wolff, Data de Julgamento: 04/05/2023, Segunda Câmara de Direito Civil)

Assim, coaduno com o juízo de piso, no sentido de manter a improcedência da ação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante art. 46 da Lei 9099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, afastada sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)